Tribunal: STF
Processo: HC 237592
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA SUPERIOR A 15 ANOS. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA E EM VIGOR. ART. 492, INC. I, LETRA “E”, DO CPP. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 827.885/MG (e-doc. 2).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 36 anos e 1 mês, em regime inicial fechado, ante a prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, incs. IV e V (homicídio qualificado), 121, § 2º, incs. IV e V, c/c o art. 14, inc. II (tentativa de homicídio qualificado), e art. 163, inc. II (dano qualificado), todos do Código Penal. O Magistrado determinou, conforme o art. 496, inc. I, letra “e”, do CPP, a imediata execução da pena.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, impetrou-se o citado habeas corpus perante o STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes defendem a impossibilidade de execução provisória da pena, porquanto pendente o trânsito em julgado da condenação. Afirmam não existir pedido de prisão preventiva por parte do Ministério Público, tendo agido o Juízo de ofício. Apontam não existirem fundamentos nem contemporaneidade da medida, tendo o crime ocorrido há mais de 9 anos e o paciente respondido em liberdade durante todo o processo. Destacam tratar-se de tema controvertido perante os Tribunais, havendo decisões no sentido da impossibilidade de execução imediata da pena, sem o trânsito em julgado da condenação. Dizem suficiente a substituição por medidas cautelares diversas.  



    5. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021); e HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021).  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Ministro Relator, no STJ, apontou ser o tema controvertido, pendente de definição pelo Plenário do STF, sob a sistemática da Repercussão Geral, Tema RG nº 1.068, não tendo identificado ilegalidade manifesta apta à concessão da ordem. Confira-se o seguinte trecho da decisão impugnada:



    “É certo que, consoante já decidiu esta Corte, é necessário "(...) aguardar o exaurimento das instâncias ordinárias para a execução de condenação proferida pelo Tribunal do Júri, uma vez que a decisão dos jurados não se reveste de intangibilidade; sujeita-se a recurso com efeito suspensivo e pode ser anulada na hipótese de conflito evidente com a prova dos autos, o que reabriria a discussão sobre questões de fato" (RHC 108.241/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 12/8/2019). 



    Ocorre que a matéria em questão, além de controvertida, pende de julgamento no Supremo Tribunal Federal, em sistemática de repercussão geral, sob a relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO (RE n. 1.235.340/SC - Tema n. 1.068). 



    Cuida-se de recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constitucional Federal, se a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de pena imposta pelo Conselho de Sentença. 



    Anoto, por oportuno, que, no HC n. 118.770, referido acima, pelo Juízo de primeiro grau, em que o Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO foi Relator para Acórdão, a 1.ª Turma do Supremo Tribunal Federal afirmou que "não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso" (STF, HC 118.770, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082, DIVULG 20/04/2017 PUBLIC 24/04/2017). 



    Logo, até o momento, não existe jurisprudência sedimentada sobre a matéria, sob a ótica constitucional, não pairando presunção de inconstitucionalidade sobre a previsão do art. 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal. 



    Nesse contexto, a Sexta Turma desta Corte, em recentes julgados, por unanimidade de votos, manifestou-se no sentido de não vislumbrar manifesta ilegalidade na execução provisória da pena, na hipótese de condenação, sob o rito do Tribunal do Júri, à pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, tal como ocorre no caso.” (e-doc. 2, p. 3-4; grifos adicionados).



    9. De início, observem que, após a edição da Lei nº 13.964, de 2019, alterando a redação da alínea “e” do inc. I do art. 492 do CPP, inseriu-se a possibilidade de execução imediata da sanção aplicada pelo Tribunal do Júri, com relação a penas superiores a 15 anos. Eis o teor do dispositivo:



    “Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: 



    I – no caso de condenação:



    (...)



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos.”



    10. Com efeito, não há, até o presente momento, declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que a redação atual do referido dispositivo permanece em vigência e aplicável, conforme destacado pelo Ministro Relator no STJ, estando pendente de julgamento recurso extraordinário sob a sistemática da Repercussão Geral, Tema RG nº 1.068.



    11. Estou certo de que o julgamento definitivo do RE nº 1.235.340-RG/SC pelo Plenário contribuiria para a segurança jurídica e pacificação social sobre o tema. Com efeito, após as idas e vindas concernentes à sua pauta, considero que, nos processos que estão submetidos à minha relatoria, a análise da matéria tornou-se imperativa, sob pena de negar-se jurisdição.



    12. O entendimento adotado pelas instâncias antecedentes encontra respaldo nesta Suprema Corte, no sentido da possibilidade de execução provisória de pena superior a 15 anos imposta pelo Tribunal do Júri. Nesse sentido:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. (...). 2. (...). 3. A Primeira Turma do STF firmou entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. Precedente. 4. Hipótese é de paciente condenado à pena de 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado. Embora tecnicamente primário, o acionante ostenta outras duas condenações. 5. (...). 8. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 223.838-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 15/03/2023; grifos acrescidos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Súmula 691/STF. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. A Primeira Turma do STF tem orientação consolidada no sentido de que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 211.365-AgR/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/04/2022, p. 03/05/2022; grifos acrescidos).



    “ Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Condenação pelo Tribunal do Júri. Jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 1. (...) 2. Na hipótese, a prisão preventiva também está justificada na reiteração criminosa. Superar esse argumento, como pretende a defesa, demandaria revolvimento fático, que é inviável em sede de habeas corpus. 3. A Primeira Turma do STF já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso). No caso, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri a mais de 25 anos de reclusão. 4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 198.392-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 12/05/2021; grifos acrescidos).



    13. Na mesma linha já proferiu decisões monocráticas o e. Ministro Nunes Marques (HC nº 236.752-MC/SC, j. 12/03/2024, p. 18/03/2024; e RHC nº 239.868-MC/PE, j. 06/05/2024, p. 16/05/2024).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator